Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743440-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: GILSON MARCOS BARBOSA AGRAVADO: GERSON ANDRE DE SOUSA FILHO, MARIA ANTONIA DE RESENDE SOUSA, LUCIANA ANGELICA DE SOUSA, ADRIANE DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 37837139). Decisão monocrática por mim proferida ao ID 39320269 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Interposto agravo interno (ID 39792768), este teve provimento negado, de forma que foi mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente (ID 42294567). Consoante certidão de ID 43678844, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator